Tribunal: TJDFT
Processo: 0757285-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0757285-21.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MARIA CREUSA BARREIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora